Tribunal: TJDFT
Processo: 0024228-31.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário, nos termos do §5o do artigo 219 do CPC/73, haja vista a não ocorrência de causas interruptivas prevista no parágrafo único do artigo 174 do CTN, julgando extinto o processo (art. 269, inc. IV, CPC/73).

2. A alteração do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, promovida pela Lei Complementar n° 118/2005, não se aplica às execuções ajuizadas antes de sua vigência, quando o despacho que ordenou a citação seja anterior. Precedentes.

3. Considerando que a presente execução foi ajuizada em 05/02/2004, e o despacho ordenando a citação do executado data de 06/02/2004, ou seja, em momento anterior a entrada em vigor da LC no 118/05, forçoso reconhecer que apenas a efetiva citação do devedor, a qual ainda não ocorreu, teria o condão de interromper o prazo prescricional.

4. O STJ pacificou o entendimento (Súmula no 392) no sentido de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Portanto, é possível a retificação das datas de constituição dos créditos tributários por se tratar de mera ocorrência de erro material.

5. Todavia, mesmo ao se considerar as datas de constituição definitiva retificadas, os créditos foram alcançados pela prescrição por responsabilidade exclusiva da Fazenda, que deixou de movimentar a máquina judicial no momento oportuno a fim de evitar a perda da pretensão executiva, não se aplicando o disposto na Súmula no 106 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.